Tribunal: TJES
Processo: 5015127-21.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015127-21.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA LUZ ALMEIDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015127-21.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDA: MARIA DA LUZ ALMEIDA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BMG S.A.
(ID 16541643) em face da sentença de ID 16541639 que julgou
procedentes
os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais formulados pela parte autora.

Em breve relato dos fatos, a autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, narra que constatou
descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica de "Reserva de Margem para Cartão de Crédito" (RMC), vinculados ao contrato nº 13726872, incluído em 21/03/2018. Alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional (com parcelas fixas e termo final), e não um cartão de crédito com descontos perpétuos pelo pagamento apenas do valor mínimo da fatura.
Aduz que jamais utilizou o plástico do cartão e que a contratação nessa modalidade foi viciada, pleiteando a nulidade do negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados e reparação por danos morais.

O juízo de origem acolheu a pretensão autoral, reconhecendo a abusividade na contratação da RMC sem a devida clareza quanto à modalidade contratada, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito e condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformado, o Banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 16541643). Em suas razões recursais, suscita, em síntese:
a)
a regularidade da contratação, sustentando que a autora assinou o termo de adesão e que houve a efetiva disponibilização do valor via TED (R$ 1.220,75);
b)
a ausência de vício de consentimento, defendendo o princípio
pacta sunt servanda
e o exercício regular de direito;
c)
a inexistência de danos morais, alegando tratar-se de mero aborrecimento ou cobrança devida;
d)
a impossibilidade de repetição em dobro do indébito, por ausência de má-fé (engano justificável). Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas por ambas as partes não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva (art. 14 do CDC), e cabe a ela o ônus de provar a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC).

Analisando detidamente os autos, verifica-se a prática abusiva costumeiramente enfrentada nos Juizados Especiais, na qual a instituição financeira oferece um "empréstimo" a consumidor hipervulnerável (idoso/pensionista), mas formaliza o negócio jurídico via "Cartão de Crédito Consignado" (RMC).

Partindo dessa premissa, entendo pela rejeição das teses do banco recorrente pelos seguintes fundamentos:

Embora o recorrente alegue a
regularidade formal do contrato e a transferência de valores (TED),
tais fatos, por si sós, não afastam a abusividade da conduta impetrada contra a recorrida, pois a essência do vício reside na disparidade entre o que a consumidora
pretendia contratar
(mútuo com parcelas fixas e prazo determinado) e o que lhe foi
vendido
(mútuo via cartão de crédito, sujeito a juros rotativos e dívida impagável).

Nesse ínterim, a adesão a um contrato de cartão de crédito, quando o consumidor busca apenas o crédito em dinheiro, sem a intenção de utilizar o plástico para compras, configura onerosidade excessiva e violação à boa-fé objetiva.

Ainda nesse sentido, o desconto mensal apenas do valor mínimo da fatura gera uma dívida que se pereniza no tempo, consumindo a margem consignável do idoso indefinidamente, o que desnatura a finalidade do crédito consignado.

Portanto, correta a sentença ao declarar a nulidade da modalidade contratada (RMC), pois
a instituição financeira não comprovou que a autora foi devidamente informada sobre a mecânica híbrida e complexa desse produto.

Corroborando com esse entendimento,
destaco que a autora negou o recebimento ou uso do cartão para compras, fato não desconstituído pelo Banco, que se limitou a provar a transferência do valor do "saque", reforçando a tese de que o cartão foi apenas um instrumento simulado para viabilizar o empréstimo sob condições mais onerosas.

Ademais,
não prospera a tese de "engano justificável",
na medida em que a conduta do Banco de averbar RMC em benefício previdenciário, mascarando-a de empréstimo, é prática reiterada e contrária à boa-fé, não se tratando de mero erro sistêmico.
Assim, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e da jurisprudência atual do STJ (EAREsp 676.608), a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é medida impositiva,
respeitada a modulação dos efeitos para cobranças não decorrentes de contratos bancários, o que não afasta a má-fé na presente espécie de venda casada dissimulada.

Por fim, a tese de
inexistência de dano moral
também deve ser rechaçada, ao passo que o desconto indevido em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), decorrente de prática comercial abusiva contra idoso, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A situação impõe ao consumidor uma
via crucis
administrativa e judicial, além de privá-lo de parte de sua subsistência, configurando dano moral
in re ipsa
ou, no mínimo, dano decorrente da perda do tempo útil e do desvio produtivo.

O
quantum
indenizatório fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, não merecendo redução.

Diante do exposto, o conjunto probatório demonstra que a parte autora foi induzida a erro, contratando produto diverso e mais oneroso do que o pretendido, razão pela qual a manutenção da sentença é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de ID 16541634.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)